Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 922, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

2. A norma específica do artigo 922, parágrafo único, do CPC, afasta a aplicação da norma de caráter geral, tornando imprópria a limitação do prazo de suspensão previsto no artigo 313, inciso II, § 4o, do CPC, sendo, pois, cabível a suspensão do processo para cumprimento do acordo celebrado na execução, como medida que melhor concilia o interesse das partes e os princípios da instrumentalidade e efetividade do processo.

3. Recurso conhecido e provido.